Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-62.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-62.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE MAXIMIANO - CPF: 802.054.021-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela de urgência, reconhecendo a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista no contrato;

(
ii
) saber se há abusividade na cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, à luz da efetiva prestação do serviço;

(
iii
) saber se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva, ante a ausência de informação clara e da restrição da liberdade de escolha do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente, não cumulativa com outras de mesma natureza e previamente informada ao consumidor.

4. A tarifa de avaliação do bem é legítima, diante da comprovação de sua prestação por meio de vistoria física, com valor compatível ao mercado.

5. A tarifa de registro do contrato é abusiva, pois não comprovada sua efetiva prestação ou repasse do valor ao órgão competente.

6. A contratação do seguro prestamista, sem cláusula destacada de facultatividade e com indicação de seguradora sem liberdade de escolha, configura venda casada, vedada pelo CDC e pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema 972).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, com restituição simples dos valores pagos a esses títulos.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente prevista, informada ao consumidor e não cumulativa.

2. A cobrança de tarifa de registro de contrato é abusiva se ausente prova de sua efetiva prestação.

3. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha e sem informação clara configura venda casada e impõe restituição do valor pago.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III; 39, I;
42,
parágrafo único
.; L. no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula no 566; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, NU 1014293-90.2024.8.11.0015, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Rosemeire Maximiano
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos de
ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco PAN S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central (1,47% a.m.) e condenando a instituição financeira à
devolução simples dos valores cobrados indevidamente
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, passando-se, a partir de 01/09/2024, à aplicação da taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024
.

A autora, ora apelante,
pleiteia
a reforma
da sentença a fim de que
sejam reconhecidas como abusivas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, ante a ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço e a onerosidade excessiva. Sustenta, ainda, a nulidade da contratação do seguro prestamista, por se tratar de venda casada, bem como reitera o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.
(id. 280896365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à legalidade de cláusulas contratuais constantes de instrumento firmado entre as partes, em especial quanto à cobrança de tarifas bancárias, à contratação do seguro prestamista e à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior. Discute-se, ainda, a correção da sentença quanto à limitação dos juros remuneratórios e aos critérios de devolução das quantias reputadas indevidas.

1.Das tarifas bancárias (cadastro, avaliação de bem e registro do contrato).

1.1. Da tarifa de cadastro

A apelante alega a abusividade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, sob o argumento de ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços e da natureza opcional das cobranças.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A
tarifa de cadastro está
individualizada
no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.
(id.
276911936
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

1.2.
Da tarifa de
avaliação
e registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a
tarifa de avaliação foi efetivamente cobrada e está prevista no contrato, bem como sua efetiva prestação foi comprovada pelo “Termo de Avaliação do Veículo” (id. 276912859), documento que demonstra a realização de vistoria física e preenchimento de informações relacionadas ao estado de conservação do automóvel.

Trata-se de
procedimento usual e suficiente para justificar a cobrança da tarifa de R$ 408,00, especialmente diante da sua compatibilidade com os valores de mercado e da finalidade de proteção do crédito assumido pela instituição financeira.

Por outro lado, no que se refere à
tarifa de registro do contrato
, embora prevista em cláusula contratual,
não há nos autos comprovação da efetiva prestação do serviço ou de repasse dos valores ao órgão competente
, o que caracteriza cobrança abusiva.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da
ilegalidade da referida tarifa
, com a consequente devolução do valor pago a esse título,
na forma simples
, diante da inexistência de elementos que evidenciem a má-fé da instituição financeira.

Diversamente, quanto à tarifa de avaliação do bem, sua validade deve ser mantida, porquanto demonstrada a efetiva realização do serviço e a razoabilidade do valor cobrado, não havendo vício a justificar sua desconstituição
.

1.3
. Do seguro prestamista

No que tange à contratação do seguro prestamista, observa-se que, embora exista termo apartado assinado pelo consumidor, o contrato não apresenta cláusula destacada indicando, de forma clara, que sua adesão seria facultativa. Tampouco há evidências de que o
a
pelante tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Bradesco Vida e Previdência S/A, indicada pela própria administradora, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa. Ademais, o valor correspondente ao seguro não foi previamente informado na proposta principal, o que compromete o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O extrato financeiro (ID
276911949
) comprova o pagamento de
R$ 1.520,50

a título de seguro prestamista, não havendo saldo remanescente. Tal cobrança, diante da ausência de escolha do consumidor e da imposição de uma seguradora específica, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

A jurisprudência deste
Câmara
tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ.
(N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)
(destaquei)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da
a
pelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (R$ 1.520,50), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, exclusivamente para reconhecer a abusividade da cobrança da

tarifa de registro do contrato, bem como da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos a tais títulos, nos termos da fundamentação.

Não há que se falar em honorários recursais a favor do
apelado
, uma vez que condicionados ao não provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11
/20
23,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025